Tribunal: CARF
Processo: 10805.724103/2016-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.724103/2016-22
ACÓRDÃO
1401-007.682 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PARANAPANEMA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/06/2012 a 30/06/2012
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e da existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório de R$3.220.714,58, e homologar as
compensações realizadas até o limite do crédito disponível.
Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que albergam o presente processo, reproduzo o Relatório
da decisão recorrida naquilo que nos interessa à apreciação do presente recurso.
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.682 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724103/2016-22
2
Trata o presente da análise de Pedido de Restituição (PER, de e-fls. 3/9) a que se
vinculou três Declarações de Compensação (DComps, de e-fls. 76/79, 80/83 e
84/87), referente a crédito de pagamento indevido ou a maior do período de
apuração de junho/2012 de valores inclusos em quatro DComps, tendo sido
aquele indeferido e estas não homologadas por Despacho Decisório (DD), de e-fls.
941/946, de que se deu ciência ao Contribuinte em 20/02/2019 (e-fls. 949).
DESPACHO DECISÓRIO Revisão de ofício 2. A situação das DComps mencionadas,
bem como a situação atual dos débitos remanescentes, é a seguinte:

3. Foi proferido um DD anterior (“DDa”, e-fls. 930/937), acatando-se o pleito do
Contribuinte. No entanto, constatou-se a inexistência de recolhimentos (e-fls.
938/940). Com base nessa informação, foram realizadas verificações e se chegou
à conclusão de que seria necessária uma revisão de ofício, a teor de doutrina, dos
arts. 50, 53 e 54 da Lei no 9.784, de 1999, e das súmulas 346 e 473 do Supremo
Tribunal Federal.
Restituição de valores extintos por compensação
4. Assim, através do DD, certifica-se que não existe a possibilidade de se
compensar/restituir valores compensados indevidamente ou a maior, nos termos
dos arts. 156, incs. I e II, 165 a 168, 170 e 170-A do Código Tributário Nacional
(CTN). O art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, prescreve que só são passíveis de
restituição ou compensação pagamentos realizados indevidamente ou a maior.
Menciona jurisprudência administrativa.
5. Ademais, neste processo não há comprovação documental, para efeitos de
dedutibilidade e de regime de tributação, a fim de se assegurar que as operações
realizadas foram de cobertura(hedge): tal só ocorre quando o objeto do contrato
negociado estiver relacionado com as atividades operacionais da pessoa jurídica
ou destinar-se à proteção de direitos ou obrigações da pessoa jurídica, conforme
explicita o art. 77, § 1o, da Lei no 8.981, de 1995.
6. Também, inexiste a liquidez e certeza das compensações que não foram
homologadas nos processos administrativos fiscais (PAFs) de nos
10805.905939/2012-01 e 10805.905940/2012-27, envolvendo os débitos de R$
757.126,71 e R$ 8.044,76, respectivamente, tendo em vista que não se encontram
extintos.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
7. Irresignado, em 22/03/2019 (e-fls. 951), o Contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (e-fls. 952/973).
Fl. 1396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.682 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724103/2016-22
3
Mérito
Equiparação da compensação a pagamento
8. Ao contrário do que quer fazer crer a Autoridade Administrativa no DD, o art.
165 do CTN traz a expressão “pagamento” em sentido lato, ou seja, inclui todas as
modalidades de extinção do crédito tributário previstas no art. 156. Logo, o
sentido empregado no art. 165 não poderia ser diferente, uma vez que o
enriquecimento sem causa da Fazenda Pública é vedado pelo ordenamento
jurídico, de forma que é assegurado ao contribuinte a restituição de qualquer
forma de pagamento(leia-se adimplemento) realizado indevidamente ou a maior.
Cita doutrina e jurisprudência administrativa e judicial.
Existência do direito creditório
9. O crédito apurado decorre de recolhimento indevido do IRPJ sobre Operações
em Mercado Futuro e Assemelhados, visto que considerou o rendimento
decorrente de variação positiva de hedge financeiro tanto no cálculo do IRPJ
devido pelo Regime de Estimativa Mensal do Lucro Real (nos termos do então
vigente art. 222 e seguintes do Dec. no 3.000, de 1999, Regulamento do Imposto
de Renda), quanto em apuração apartada do imposto.
9.1. Ao constatar que tais rendimentos já compunham a base de cálculo do IRPJ
apurado por estimativa do mês de junho/2012 (e-fls. 65/68), nos termos do art.
56, § 5o, inc. II, da Instrução Normativa (IN) RFB no 1.022, de 2010, apresentou o
presente PER para viabilizar a utilização dos valores recolhidos indevidamente, ao
qual foram vinculadas as três DComps de nos 17445.52795.181116.1.3.04-7007,
01210.65089.231116.1.3.04-1097 e 15040.02568.211216.1.3.04-8757.
9.2. Corrobora o exposto, na DIPJ/2013, “Ficha 11”, no campo relativo ao
“Imposto de Renda Mensal por Estimativa”, a base de cálculo negativa no valor de
“- R$ 38.226.001,70” (e-fls. 73), que era inicialmente de “- R$ 91.227.446,92”.
9.3. Não obstante, por uma falha interna, além de tributar a variação positiva de
hedge da forma supramencionada, apurou o IRPJ nos termos do art. 45 e
seguintes da referida IN. Ou seja, o IRPJ devido sobre tais rendimentos, já
tributados pelo regime do lucro real por estimativa mensal, foi apurado
novamente, de forma apartada, no valor de R$ 3.220.714,58, de modo que o
Contribuinte apresentou as quatro DComps supra referidas, a título de “IRPJ -
Ganhos líquidos em operações na Bolsa - Lucro Real”, sob código de receita 3317,
vez que recolheu seus tributos em duplicidade.
9.4. Portanto, a natureza do rendimento não altera, tampouco prejudica, a
apuração do tributo devido. Logo, ainda que a RFB entenda que os documentos
comprobatórios apresentados são insuficientes para comprovar a natureza do
rendimento, é certo que o Contribuinte recolheu indevidamente o valor de R$
3.220.714,58, de modo que a presente discussão trata somente do direito de
restituir a referida quantia.
Fl. 1397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.682 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724103/2016-22
4
Liquidez e certeza do direito creditório
10. Ademais, a Fiscalização aduziu que inexiste liquidez e certeza das
compensações que foram objeto de decisões discutidas nos PAFs de nos
10805.905940/2012-27 e 10805.905939/2012-01.
10.1. Do valor total compensado, de R$ 3.220.714,58, somente R$ 757.126,71
(crédito de Reintegra – discutido no PAF no 10805.906294/2012-15) e R$ 8.044,76
(Processo no 10805.906190/2012-19) é que ainda estão em discussão
administrativa. Na hipótese da manutenção da glosa das compensações discutidas
nos referidos processos administrativos, caberá à RFB exigir do Contribuinte o
valor dos débitos nos correspondentes processos.
10.2. Logo, não pode a Autoridade Administrativa presumir o resultado
desfavorável ao Contribuinte, tampouco justificar o total indeferimento da
demanda com base no citado argumento, visto que a própria RFB já reconheceu a
maior parte do direito creditório, bem como homologou as respectivas
compensações, comprovando, assim, a liquidez e certeza do valor de R$
2.455.543,11. Nesse sentido, inclusive, teria decidido a Fiscalização quando da
prolação do DDa.
Pedido
11. Alfim, pede e requer:
“(i) requer que a presente manifestação de inconformidade seja julgada e
acolhida em sua totalidade, para que seja reconhecido integralmente o
direito ao crédito pleiteado no pedido de restituição e homologada as
respectivas compensações;
(ii) subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, requer o
reconhecimento da parcela do crédito que já é incontroversa, no valor de R$
2.455.543,11, visto que as respectivas DCOMPs já foram devidamente
homologadas pela RFB;
(iii) na hipótese de os i. Julgadores entenderem pertinente, requer o
sobrestamento do presente processo administrativo até a resolução dos
PAFs no(s)10805.906294/2012-15 e 10805.906190/2012-19, que discutem o
direito creditório utilizado em parte das compensações que originaram o
indébito em comento;
(iv) ademais, entende a Impugnante que trouxe aos autos a documentação
necessária e suficiente para a elucidação de suas razões de defesa e
consequente demonstração do crédito. Contudo, caso este órgão julgador
entenda necessário poderá, nos termos do artigo 18 do Decreto no
70.235/72, requer a realização de diligências e verificações que considerar
relevantes à adequada verificação da prova, colocando-se a Impugnante
desde já à disposição para o fornecimento das informações que lhe forem
solicitadas.
Fl. 1398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.682 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724103/2016-22
5
Sem prejuízo de todo o alegado, a Impugnante protesta, com base no
princípio da verdade material, pela posterior juntada de documentação que
eventualmente não tenha sido acostada à presente e que se mostre
indispensável ao deslinde do caso dos autos, nos termos do artigo 16, §§ 4o
e 5o do Decreto no 70.235/72”.

A manifestação de inconformidade foi apreciada pela Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 08 – DRJ08, que editou o Acórdão no 108-003.424 – 3a Turma, cuja
ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2012 a 30/06/2012
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo
administrativo entre as normas reguladoras do Processo Administrativo Fiscal.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO
O órgão julgador de primeira instância indeferirá o pleito de realização de
diligência quando considerá-la prescindível para a solução da lide.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
Nos termos do que dispõe o Processo Administrativo Fiscal, a juntada de
documentos deverá ser feita por ocasião da apresentação da inconformidade,
precluindo o direito de fazê-lo em momento posterior, salvo nos casos
expressamente previstos em lei.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2012 a 30/06/2012
CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXTINTO POR COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Extinto o crédito tributário confessado por meio de compensação, há que se
cogitar em pedido de restituição.
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a maior,
o contribuinte tem o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e
liquidez do direito creditório pretendido.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/06/2012 a 30/06/2012
MERCADO
DE
RENDA
VARIÁVEL.
DERIVATIVOS.
OPERAÇÕES
COM
NONDELIVERABLE FORWARD (NDF) E OPERAÇÕES DE SWAP. HEDGE. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
Excepcionalmente, perda incorrida em operações de renda variável pode ser
integralmente dedutível caso a operação com derivativos seja de cobertura
Fl. 1399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.682 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724103/2016-22
6
(hedge), sendo requisitos para a caracterização como tal a (i) vinculação com as
atividades operacionais da empresa (instituições financeiras) ou (ii) a destinação à
proteção de direitos e obrigações das empresas em geral. Para tanto, exige-se
correlação de valores e prazos dos contratos de derivativos com o ativo ou com o
passivo exposto ao risco relativamente ao qual se busca proteção; não
comprovada, fica descaracterizado o propósito de cobertura de risco (hedge) da
operação.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido

Em apertadíssima síntese, em que pese aceitar que os pagamentos liquidados
mediante compensação tributária possam ser objeto de pedido de restituição, a decisão recorrida
não reconheceu a existência do direito creditório pleiteado; considerou que a Contribuinte não
teria sido eficaz em comprovar a certeza e liquidez do respectivo crédito, especialmente por
considerar que não seria possível se afirmar que a operação financeira efetuada no mercado de
derivativos e que teria originado o pagamento indevido tivesse vinculação (i) com as atividades
operacionais da empresa ou (ii) a destinação à proteção de direitos e obrigações das empresas em
geral; tal situação descaracterizaria o propósito de cobertura de risco (hedge) da operação.
Irresignada com a decisão retro, a Contribuinte interpôs o recurso voluntário de e-
fls. 1.012/1.057 através do qual aduziu as seguintes alegações:
a) Não houve o apontamento de qualquer vício de ilegalidade para fundamentar a
anulação do Despacho SEORT no 32/2018. O principal fundamento para a
anulação foi tão somente o equivocado entendimento de que não seria possível
reconhecer o indébito tributário oriundo de compensação indevida ou a maior.
Quanto ao mérito do crédito, a Autoridade Fiscal, em apenas um parágrafo e sem
apresentar fatos novos ou ilegalidades, desconsiderou toda a análise feita
anteriormente;
b) Em relação à natureza do hedge, nos termos do art. 77 da Lei no 8.981/95, e do
art. 56 da IN RFB no 1022/2010, vigente à época, para os devidos fins legais,
consideram-se de hedge as operações destinadas, exclusivamente, à proteção
contra riscos inerentes às oscilações de preço ou de taxas, quando o objeto do
contrato negociado estiver relacionado com as atividades operacionais da pessoa
jurídica; e/ou destinar-se à proteção de direitos ou obrigações da pessoa jurídica;
c) Caracterizada a operação de hedge, o contribuinte, sujeito ao Lucro Real, deve
incluir as perdas ou os ganhos da operação na apuração da estimativa mensal do
IRPJ, sendo, então, dispensada a tributação apartada do IR sob alíquota de 15%;
d) No caso em tela, a Recorrente incluiu corretamente os ganhos com operações
de hedge no cômputo de sua estimativa mensal do mês de junho de 2012, porém,
por uma falha nos seus procedimentos internos, efetuou também a tributação
apartada destes mesmos ganhos, o que caracterizou o indébito em discussão;
Fl. 1400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.682 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724103/2016-22
7
e) Assim, está claro que o presente pleito é pela recuperação do indébito de IRPJ
gerado pelo recolhimento em duplicidade do imposto sobre os ganhos com
operações de hedge. Não se trata aqui de discussão quanto à dedutibilidade na
apuração do imposto, como equivocadamente considerou a 3a Turma da DRJ 08
no acórdão recorrido;
f) O IRPJ erroneamente apurado apartadamente foi quitado mediante a
transmissão de 04 (quatro) PER/DCOMPs. Ao perceber o equívoco, a Recorrente
apresentou o presente pedido de restituição (em formulário físico, por
impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP) e vinculou a ele 03 (três)
DCOMPs;
g) A Recorrente foi então intimada pela DRF de Santo André para a apresentação
dos contratos de derivativos celebrados com as instituições financeiras, assim
como as contas-razão, balancetes e LALUR do período. Todos os documentos
foram devidamente apresentados e não houve qualquer outra intimação
posterior;
h) Foi então lavrado o Despacho Decisório SEORT no 32/2018, o qual, embasado
em profunda análise documental e fática, reconheceu integralmente o direito
creditório da Recorrente e homologou as 03 (três) compensações transmitidas.
Entretanto, passado um ano, a mesma Autoridade Fiscal lavrou o Despacho
Decisório no 13/2019 para anular integralmente o despacho anterior;
i) Foi então apresentada manifestação de inconformidade, a qual foi julgada
parcialmente procedente pela 3a Turma da DRJ 08, reconhecendo, com base na
Solução de Consulta Interna no 12/2017, o direito do contribuinte em pleitear a
restituição de indébito gerado em compensação indevida. Tal decisão é definitiva
e não deve ser rediscutida no âmbito do E. CARF. No mérito, o acórdão recorrido
negou o direito creditório da Empresa;
j) Segundo o entendimento da DRJ 08, não haveria comprovação de que os
derivativos contratados pela Recorrente são para fins de hedge e que não haveria
liquidez e certeza em torno da parcela do crédito ainda em discussão
administrativa nos processos de crédito nos 10805.905939/2012-01 e
10805.905940/2012-27;
k) Tal como exaustivamente demonstrado acima, as operações da Recorrente,
empresa de capital aberto, são diretamente impactadas pela oscilação diária do
dólar americano, assim como pela cotação dos metais na LME, o que lhe obriga a
contratar derivativos para fins de hedge. Também como apontado, é
absolutamente comum que empresas importadoras e exportadoras do setor
metalúrgico contratem hedge para proteger suas operações;
l) Ademais, a contratação dos derivativos, além de estar estritamente vinculada às
atividades da Recorrente, deve seguir diretrizes específicas, as quais constam
expressamente em sua Política de Gestão de Riscos de Mercado. Inclusive, em
Fl. 1401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.682 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724103/2016-22
8
razão de ser uma companhia aberta, tais diretrizes constam em seus Formulários
de Referência, disponíveis anualmente para consulta de seus acionistas;
m) Não restam dúvidas, portanto, que a contratação de derivativos é intrínseco à
atividade e ao setor de negócios em que a Recorrente está inserida. Assim, uma
vez demonstrado também a tributação em duplicidade dos ganhos destes
derivativos, faz-se absolutamente necessário reconhecer o direito creditório da
empresa;
n) Uma vez reconhecida o direito creditório da Empresa, pouco importa a
discussão em torno da parcela do crédito (utilizada equivocadamente para quitar
o IRPJ apurado apartadamente), que ainda está em discussão nos processos de
crédito nos 10805.905939/2012-01 e 10805.905940/2012-27. Isso pois, em caso
de derrota nestes processos, o respectivo débito em discussão será normalmente
cobrado em face da Recorrente no bojo dos correspondentes processos de
débito;
o) Ante todo o exposto, é evidente o direito creditório da Recorrente, razão pela
qual o Despacho Decisório no 13/2019 deve ser integralmente cancelado para que
as 03 (três) compensações em questão sejam homologadas.
Após, vieram os autos para relato e voto deste Conselheiro.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso é tempestivo e dotado dos pressupostos para sua admissibilidade, razão
pela qual dele tomo conhecimento.
Como vimos no Relatório, o despacho decisório de e-fls. 941/946, ora combatido,
foi editado para revisar ato de mesma natureza exarado anteriormente e que está anexado às e-
fls. 930/937.
No primeiro despacho decisório (e-fls. 930/937) o pleito da Contribuinte foi
deferido, baseado nos seguintes fundamentos:
Assunto: RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
Ementa: OPERAÇÕES FINANCEIRAS. IMPOSTO DE RENDA. PERÍODO DE APURAÇÃO
JUN/2012. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO
RECONHECIDO.
COMPENSAÇÕES
HOMOLOGADAS.
Fundamentos: ART. 74 DA LEI No 9.430/1996 C/C INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No
1.300/2012; ART 770 DO DECRETO No 3.000/1999 (RIR) C/C INSTRUÇÃO
Fl. 1402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.682 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724103/2016-22
9
NORMATIVA RFB No 1.022/2010; ART. 168, I, DO CTN C/C ART. 39, § 4o, DA LEI No
9.250/1995.
(...)
FUNDAMENTAÇÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL
Inicialmente, levando-se em conta a evidente impossibilidade da apresentação do
“Pedido de Restituição” por meio do programa PER/DCOMP, face à natureza do
crédito nele consignado, caberia à autoridade administrativa, preliminarmente,
acolhê-lo para, no mérito, apreciar a sua certeza e liquidez;
2. Nesse sentido, em resposta ao “Termo de Intimação”, o interessado fez juntar
aos autos cópias de Contratos firmados em seu nome e da sucedida CARAÍBA
METAIS S/A (CNPJ no 15.224.488/0001-08) com instituições financeiras, para a
realização de Operações de Derivativos em bolsas de valores, de mercadorias e de
futuros, notadamente de “Moedas” (NDF – Non Deliverable Forward) e de “swap”
conforme regulamentadas pela BM&F, CVM e BACEN (folhas 96 a 318);
3. Com efeito, antes de prosseguir, seria oportuno observar o que dispõe a
legislação acerca do regime de tributação dos ganhos com Operações com Renda
Variável, em especial o Regulamento do Imposto de Renda e a Instrução
Normativa no 1.022/2010, verbis:
Decreto no 3.000/99 (RIR)
“Art. 770. Os rendimentos auferidos em qualquer aplicação ou operação
financeira de renda fixa ou de renda variável sujeitam-se à incidência do
imposto na fonte, mesmo no caso das operações de cobertura hedge,
realizadas por meio de operações de swap e outras, nos mercados de
derivativos (Lei no 9.779, de 1999, art. 5o).
(...)
§ 2o Os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável
e os ganhos líquidos (Lei no 8.981, de 1995, art. 76, § 2o, Lei no 9.317, de 1996,
art. 3o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 51):
I - integrarão o lucro real, presumido ou arbitrado;”

Instrução Normativa RFB no 1.022/2010
“Art. 40. base de cálculo do imposto nas operações de que trata este artigo
será o resultado positivo auferido na liquidação do contrato de swap, inclusive
quando da cessão do mesmo contrato.
§ 2o O imposto será retido pela pessoa jurídica que efetuar o pagamento do
rendimento, na data da liquidação ou da cessão do respectivo contrato.
§ 3o Para efeitos de apuração e pagamento do imposto mensal sobre os
ganhos líquidos, as perdas incorridas em operações de swap não poderão ser
Fl. 1403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.682 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724103/2016-22
10
compensadas com os ganhos líquidos auferidos em outras operações de renda
variável.
§ 4o As perdas incorridas nas operações de que trata este artigo somente serão
dedutíveis na determinação do lucro real, se a operação de swap for registrada
e contratada de acordo com as normas emitidas pelo Conselho Monetário
Nacional e pelo Banco Central do Brasil.
(...)
Art. 45. Esta Seção dispõe sobre a incidência do imposto sobre a renda sobre
ganhos líquidos auferidos por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica
isenta, em operações realizadas nas bolsas de valores, de mercadorias, de
futuros e assemelhadas, existentes no País.
(...)
§4o O imposto de que trata este artigo será apurado por períodos mensais e
pago pelo contribuinte até o último dia útil do mês subsequente ao da
apuração.
(...)
Art. 50. Nos mercados futuros, o ganho líquido será o resultado positivo da
soma algébrica dos ajustes diários por ocasião da liquidação dos contratos ou
da cessão ou encerramento da posição, em cada mês.
(...)
Art. 51. Nos mercados a termo, o ganho líquido será constituído:
(...)
§3o Os ganhos líquidos auferidos nos contratos a termo de taxas de juros ou de
câmbio, negociados nas bolsas de mercadorias e de futuros serão apurados:
I – pelo valor de liquidação, no caso de contratos celebrados sem ajuste
periódico de posições;
II – pelo valor do ajuste periódico de posições, no caso de contratos com essa
especificação.
Art. 52. As operações referidas nos arts. 47 e 49 a 51 sujeitam-se à incidência
do imposto sobre a renda na fonte, à alíquota de 0,005% (cinco milésimos por
cento) sobre os seguintes valores:
(...)
II – nos mercados futuros, a soma algébrica dos ajustes diários, se positiva,
apurada por ocasião do encerramento da posição, antecipadamente ou no seu
vencimento;
(...)
Fl. 1404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.682 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724103/2016-22
11
§7o O imposto sobre a renda retido na forma deste artigo deverá ser recolhido
ao Tesouro Nacional até o 3o (terceiro) dia útil subsequente ao decêndio da
data de retenção, utilizando-se o código de receita 5557.
(...)
Art. 53. Para fins de apuração e pagamento do imposto mensal sobre os
ganhos líquidos, as perdas incorridas nas operações de que tratam os arts. 47 e
49 a 51 poderão ser compensadas com os ganhos líquidos auferidos, no próprio
mês ou nos meses subsequentes, inclusive nos anos calendário seguintes, em
outras operações realizadas em qualquer das modalidades operacionais
previstas naqueles artigos, exceto no caso de perdas em operações de day-
trade, que somente serão compensadas com ganhos auferidos em operações
da mesma espécie.
(...)
Art. 55. O imposto sobre a renda retido na fonte sobre os rendimentos de
aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago sobre ganhos
líquidos mensais será:
I – deduzido do devido no encerramento de cada período de apuração ou na
data de extinção, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real,
presumido ou arbitrado.
(...)
§1o Os rendimentos e ganhos líquidos previsto neste artigo, auferidos nos
meses em que forem levantados balanços ou balancetes de que trata o art. 35
da Lei no 8.981, de 1995, serão neles computados, e o imposto de que trata o
art. 45 será pago com o apurado no referido balanço, hipótese em que fica
dispensado o seu pagamento em separado.
4. Da exegese dos dispositivos acima reproduzidos, com destaque aos artigos 52 e
55, § 1o, da Instrução Normativa RFB no 1.022/2010, salta evidente que os ganhos
com aplicações em renda variável, incluindo as operações de derivativos, entre as
quais as de NDF, estavam sujeitos à retenção do imposto de renda na fonte, no
código 5557, à alíquota de 0,005%, e, para as pessoas jurídicas submetidas ao
regime do Lucro Real, como no caso do interessado, ao seu cômputo por ocasião
da apuração do lucro líquido no encerramento de cada exercício ou em balanço
de suspensão/redução, considerado-se o imposto retido como antecipação do
assim devido, dispensada a tributação em separado de que trata o art. 45, § 4o,
desse normativo;
5. É importante também ressaltar que os ganhos em operações de swap estavam
sujeitos à retenção do imposto de renda na fonte, no código de receita 5273,
porém, às alíquotas previstas no art. 37 da Instrução Normativa RFB no 1.022/10,
com sua posterior inclusão na base de cálculo do IRPJ, consoante disposto pelo
Fl. 1405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.682 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724103/2016-22
12
art. 770 do RIT, não havendo, nessa hipótese, falar-se da sobredita tributação em
separado;
6. Ademais, do art. 40 da Instrução Normativa RFB no 1.022/10, sobressai que as
perdas incorridas com as operações de swap só poderiam ser deduzidas dos
ganhos auferidos com operações da mesma natureza, não podendo ser
aproveitadas na compensação com os ganhos obtidos em outras operações de
renda variável;
7. Nessa esteira, portanto, pode-se concluir que os rendimentos com aplicações
em operações de hedge, como as indicadas nos demonstrativos acostados pelo
interessado aos autos, realizadas notadamente por meio de contratos futuros de
moedas (NDF) e de metais, deveriam, além de subsumidos à retenção na fonte,
integrar o lucro real apurado no encerramento do período correspondente ou em
balanço de suspensão/redução, dispensada sua tributação em separado nos
meses em que auferidos;
8. Por outro lado, antes de prosseguir, é preciso esclarecer que os documentos
trazidos aos autos por força do “Termo de Intimação” não são suficientes para
comprovar a efetiva natureza das operações de derivativos realizadas, se de
hedge fiscal (cobertura de risco) ou de hedge contábil (especulativo), o que
poderia ensejar uma discussão acerca da sua essencialidade para as atividades
empresariais do interessado e, consequentemente, da dedutibilidade ou não
das eventuais perdas com elas havidas na apuração do Lucro Real;
9. Todavia, a despeito da questão suscitada no item precedente, tratando-se o
caso concreto de ganhos líquidos em operações de hedge, não importando,
assim, sua natureza, e indevidamente tributados em separado, caberia à
autoridade administrativa, a partir do assentado no item 4 desta
fundamentação, para a análise do “Pedido de Restituição” formalizado neste
processo, tão somente verificar o seu efetivo cômputo na base de cálculo do
IRPJ do ano-calendário 2012, particularmente no balanço de suspensão/redução
levantado no período 06/2012;
10. Pois bem, compulsando as DIRF entregues para o ano-calendário 2012, bem
como as informações prestadas pelo interessado nas Fichas 12A e 57 da
DIPJ/2013, sobressai que os ganhos com as mencionadas operações foram
devidamente tributados na fonte nos códigos 5557, à alíquota de 0,005%, e
5273, à alíquota de 22,5%, sendo que o correspondente IRF, por sua vez, foi
aproveitado como antecipação na apuração do IRPJ então devido no ajuste
desse exercício (folhas 874 a 883 e 884 a 908);
11. Ainda das informações contábeis e daquelas constantes das DIRF entregues
pela fonte pagadora Banco Bradesco S/A, pode-se afirmar que os ganhos líquidos
nas operações de derivativo em discussão, e que ensejaram a apuração em
separado do imposto de renda de R$ 3.220.714,58, seriam de R$ 21.841.577,08,
diversamente do montante apurado em separado pelo interessado, de R$
21.471.430,50, posto ter ele, em seu cálculo, computado como perda o valor de
Fl. 1406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.682 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724103/2016-22
13
R$ 185.073,29 (Conta-Razão 33031025), o qual, em verdade, correspondeu a um
ganho (folhas 06, 27, 29, 319 a 365 e 909 a 919);
12. Ademais, dos lançamentos efetuados nas correspondentes Contas-Razão,
dos Saldos nelas acumulados até 06/2012 e do LALUR- Livro de Apuração do
Lucro Real resta evidente que os indigitados ganhos foram computados na base
de cálculo do IRPJ, então apurada por meio de balanço de suspensão/redução, a
qual, nesse período, registrou prejuízo fiscal de R$ 38.226.001,70, conforme,
aliás, informado pelo interessado na Ficha 11 da DIPJ/2013 (folhas 07, 65/66,
374 a 395 e 492 a 495);
13. Nessa esteira, a título exemplificativo, considerando-se a Conta-Razão
33031021, sobressai que o saldo credor nela acumulado até 30/06/2012, de R$
99.755.504,70, que integrou o balanço de suspensão/redução então levantado e
por meio do qual foi apurado o prejuízo contábil de R$ 91.227.446,92, incluiu,
de fato, o ganho líquido do período 06/2012, tributado em separado, de R$
35.241.184,40 (folhas 07, 912 a 915 e 920 a 926);
14. E, ainda, para dirimir a questão levantada no item 8 desta fundamentação, é
importante destacar que ao final do ano-calendário 2012 houve saldo credor nas
operações de derivativos em comento, como indicado no quadro abaixo, e,
portanto, base trubutável:

15. E mais, para comprovar o seu oferecimento à tributação, nos exatos termos
dos dispositivos legais transcritos no item 3 acima, dos ganhos líquidos dessas
operações de derivativos, a partir dos registros contábeis, do LALUR e da Ficha
06A da DIPJ/2013, evidencia-se que os saldos acumulados das citadas Contas-
Razão foram computados no resultado apurado no encerramento do ano-
calendário 2012, no caso, no prejuízo contábil de R$ 272.551.861,88 (folhas 396
a 457, 577 a 580 e 887/888);
16. Vencida a questão relativa à indevida apuração em separado, conforme
realizada pelo interessado para o período 06/2012, e ao cumprimento do regime
de tributação ao qual estavam sujeitos os ganhos líquidos em operações de
derivativos, caberia à autoridade administrativa, para fins da análise do “Pedido
de Restituição”, verificar a certeza e liquidez dos créditos a que alude o quadro do
item 2 do relatório, então utilizados pelo interessado para a liquidação, por
compensação, do indigitado imposto de renda de R$ 3.220.714,58;
Fl. 1407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.682 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724103/2016-22
14
17. Sob esse aspecto, vale ressaltar que esses créditos, decorrentes de
Pagamentos Indevidos ou a Maior, de Ressarcimento de IPI e do programa
Reintegra, não foram integralmente reconhecidos pela autoridade administrativa,
conforme consignado em Despachos Decisórios proferidos nos processos no
10805.905939/2012-01, no 10805.905940/2012-27 e no 10805.901426/2017-27, e
abaixo resumido:

18. Porém, como já apontado no relatório, o débito cuja compensação não foi
homologada no processo no 10805.901426/2017-27, no valor de R$ 2.713,32, e
controlado no processo no 10805.901605/2017-64, foi extinto por meio de DARF;
19. Quanto aos débitos de R$ 757.126,71 e 8.044,76, por sua vez, cujas
compensações não foram homologadas nos processos no 10805.905939/2012-01
e no 10805.905940/2012-27, eles se encontram com exigibilidade suspensa por
força das “Manifestações de Inconformidade” apresentadas pelo interessado,
consoante dispõe o art. 74 da Lei no 9.430/96 c/c o art. 151, III, do CTN;
20. Dessa forma, na hipótese de que as sobreditas lides administrativas sejam
favoráveis ao interessado, tais débitos, ora controlados nos processos no
10805.906294/2012-15 e no 10805.906190/2012-19, serão declarados extintos e,
por conseguinte, assegurada a certeza do crédito informado no “Pedido de
Restituição”, reitere-se, de R$ 3.220.714,58;
21. De outro giro, caso as lides sejam desfavoráveis ao interessado, os indigitados
débitos de R$ 757.126,71 e 8.044,76 serão cobrados nos processos a que alude o
item precedente, razão pela qual, para fins do crédito objeto do “Pedido de
Restituição”, não haveria como a autoridade administrativa, sob pena de incorrer
na sua exigência em duplicidade, querer glosar ou sobrestar a inclusão desses
valores na sua apuração, cabendo, no ponto, reconhecer a sua certeza;
22. Por fim, reconhecida a certeza do indébito informado no “Pedido de
Restituição” e, uma vez respeitado o que prescreve o art. 168, I, do CTN, assim
como o fato de não ter o interessado dele se aproveitado na DIPJ/2013, sua
consequente liquidez, deveria a autoridade administrativa, conforme apontado no
demonstrativo em anexo, homologar expressamente as compensações com ele
realizadas (folhas 927 a 929).
CONCLUSÃO/PROPOSTA
Assim, do acima exposto, propomos o deferimento do “Pedido de Restituição”,
reconhecendo-se como direito creditório, decorrente de pagamento indevido de
imposto de renda sobre ganhos com operações de derivativos, o montante de R$
3.220.714,58, em valor de 31/07/2012, sobre o qual passa a incidir os juros à taxa
SELIC a que alude o § 4o do art. 39 da Lei no 9.250/95.
Fl. 1408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.682 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724103/2016-22
15
Outrossim, em face da sua suficiência, como indicado no demonstrativo de folhas
927 a 929, a homologação das compensações com ele realizadas.
Já o despacho decisório revisor mudou o seu entendimento quanto ao deferimento
do crédito pedido, fundamentalmente, porque reconsiderou a questão da possibilidade de se
restituir valores quitados pela via da compensação tributária. Vejam os termos em que referido
despacho decisório se manifestou:

(...)

Já a decisão recorrida, proferida pela DRJ08 (v. e-fls. 992/1.000), deu parcial
provimento à manifestação de inconformidade tão somente para acatar a tese de que os
pagamentos liquidados mediante compensação tributária podem ser objeto de pedido de
restituição; entretanto, essa mesma decisão não reconheceu a existência do direito creditório
pleiteado por ter considerado inexistir certeza e liquidez em relação ao crédito, especialmente por
considerar que não seria possível se afirmar que a operação financeira efetuada no mercado de
derivativos e que teria originado o pagamento indevido tivesse vinculação (i) com as atividades
operacionais da empresa ou (ii) a destinação à proteção de direitos e obrigações das empresas em
geral; tal situação descaracterizaria o propósito de cobertura de risco (hedge) da operação.
Creio que assiste razão à Contribuinte em sua irresignação manifestada no recurso
voluntário de e-fls. 1.012/1.057.
Primeiramente, a questão relativa à possibilidade de se restituir tributo quitado
mediante compensação tributária, após o que foi deduzido pelo acórdão recorrido, não comporta
mais discussão no âmbito deste processo.
Entretanto, em relação à certeza e liquidez do crédito pretendido, a melhor solução
está dada justamente no despacho decisório original. Neste, restou absolutamente comprovado
que os rendimentos objeto da operação de hedge foram tributados duas vezes, seja mediante sua
inclusão no balanço de suspensão, relativo ao período de apuração encerrado em 30/06/2012,
quanto de forma separada, mediante a compensação propugnada como indevida.
Já em relação à natureza da operação de hedge, se de hedge fiscal (cobertura de
risco) ou de hedge contábil (especulativo), o despacho decisório original é explícito ao dizer que tal
fato poderia ensejar uma discussão acerca da sua essencialidade para as atividades
empresariais do interessado; todavia, aduz, o caso concreto trata de ganhos líquidos em
Fl. 1409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.682 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724103/2016-22
16
operações de hedge, não importando, assim, sua natureza. Mesmo porque, restou evidenciado
que ao final do ano-calendário de 2012 foi apurado saldo credor nas operações de derivativos em
comento, como indicado no quadro abaixo (novamente reproduzido):

Em relação a esse saldo credor apurado para as operações de hedge, restou
evidenciado que “os saldos acumulados das citadas Contas-Razão foram computados no resultado
apurado no encerramento do ano-calendário 2012, no caso, no prejuízo contábil de R$
272.551.861,88 (folhas 396 a 457, 577 a 580 e 887/888)”.
Finalmente, em relação as compensações que não teriam sido homologadas no
âmbito dos processos administrativos de no 10805.905939/2012-01 e no 10805.905940/2012-27,
o despacho decisório original também foi perfeito e cirúrgico, aduzindo que “caso as lides sejam
desfavoráveis ao interessado, os indigitados débitos de R$ 757.126,71 e 8.044,76 serão cobrados
nos processos a que alude o item precedente, razão pela qual, para fins do crédito objeto do
“Pedido de Restituição”, não haveria como a autoridade administrativa, sob pena de incorrer na
sua exigência em duplicidade, querer glosar ou sobrestar a inclusão desses valores na sua
apuração, cabendo, no ponto, reconhecer a sua certeza”. Tal raciocínio é consentâneo com a
jurisprudência desta Turma, que vem decidindo em casos análogos, de forma idêntica, atendendo,
inclusive, à Súmula CARF no 177:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Por todo o exposto, adoto como minhas as razões aduzidas no despacho decisório
de e-fls. 930/937 para dar provimento ao recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório de
R$3.220.714,58 e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito disponível.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 1410
DF CARF MF
Original